Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. VENDA DE POLTRONA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviço. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na dicção do § 3o do art. 14 do CDC.
2. Na hipótese dos autos, diante da demonstração da confirmação da passagem recebida pelo autor (ID 49822237) e a não comprovação pelas empresas rés de que foi enviado e-mail informando a pendência no pagamento do bilhete ou que foi oferecida outra poltrona ao consumidor, merece ser prestigiada a sentença que determinou o pagamento ao autor de R$1.209,78, a título de danos materiais.
3. O cenário que inclui a venda de assento em duplicidade, agravado pela ausência de oferecimento de alternativa viável, impondo ao consumidor incertezas, aflições e o ônus de encontrar outra forma de chegar ao destino para não perder o embarque em cruzeiro marítimo já pago, extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
4. A situação descrita nos autos, contudo, não justifica a compensação em R$6.000,00. Isso porque, a despeito dos transtornos iniciais, o autor chegou ao destino no horário previsto e pôde desfrutar de sua viagem de lazer. Diante desse cenário, a quantia de R$3.000,00 atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.